Tribunal: TJMT
Processo: 1015677-75.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
PETIÇÃO No. 1015677-75.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Do manuseio dos autos, observa-se que a Requerente MIRIAM DE MELO BRETAS BOSA formulou pedido de justiça gratuita para o processamento desta Ação. Assim, foi intimada para que, no prazo de 05 (cinco) dias, procedesse à juntada de documentos aptos a demonstrar sua hipossuficiência financeira.
A fim de cumprir a determinação, a Apelante acostou aos autos os documentos constantes do Id. 52853462, 52853463, e extratos bancários.
Com efeito, a requerente apresentou cópia incompleta da carteira de trabalho, e não apresentou as declarações de IRPF.
Ademais, os extratos bancários exibidos não são suficientes para evidenciar a hipossuficiência financeira da Requerente, posto que atestam movimentação financeira suficiente para pagar as despesas processuais, de modo que indefiro o pedido de justiça gratuita.
Desta forma, intime-se a requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar o comprovante de recolhimento das custas e despesas processuais, bem como do depósito exigido pelo inciso II do art. 968 do CPC.
Especificamente quanto ao depósito de 5% (cinco por cento), compete à Requerente apresentar a forma de cálculo adotada para conferir valor à causa (planilha com valor da ação originária corrigido até o instante da propositura ou do proveito econômico), sob pena de extinção, nos termos do art. 485, I e IV, do CPC e do art. 51, XIV e XXII, e art. 196, ambos do RITJMT.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 11 de agosto de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora